Tribunal: TJES
Processo: 5006378-53.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5006378-53.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS
AGRAVADA: MARILZA BARCELLOS DA SILVA
RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO
ALDARY NUNES JUNIOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVI
L –
AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO
DE INSTRUMENTO
–
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE PROVIMENTO QUE SE REPUTA
CITRA PETITA –
TRÂNSITO EM JULGADO – PRECLUSÃO TEMPORAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Tem-se por intempestivo o recurso de embargos de declaração interposto fora do prazo previsto no artigo 1.023,
caput
, do Código de Processo Civil.

2.
O
s
provimentos de cunho
citra petita
transitam em julgado se não forem objeto de oportuna insurgência, cabendo à parte que se sentir prejudicada postular
a
desconstituição
do ato supostamente nulo

em sede
de ação rescisória.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal

VOTOS VOGAIS

004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo interno interposto por PREVIDÊNCIA USIMINAS contra decisão monocrática de id 6639411, pela qual fora negado seguimento aos seus embargos de declaração com fulcro no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, por se tratar de recurso manifestamente inadmissível em razão da inobservância do requisito extrínseco de admissibilidade atinente à tempestividade.

Em seu arrazoado recursal (id 6909245), a Agravante aduz, em abreviada síntese, que o acórdão pelo qual fora apreciado o seu primitivo agravo de instrumento (id 3554048), conquanto transitado em julgado em 16.11.2022,
“
não adentrou ao mérito do recurso
, concedendo, basicamente, apenas o efeito suspensivo pleiteado,
restando prejudicada a análise de mérito do agravo de instrumento
”
, ensejando indevida negativa de prestação jurisdicional, em afronta ao disposto no artigo 489, II, do Código de Processo Civil, e no artigo 5º, XXXV e LV, da Constituição Federal, o que, em sua compreensão, autorizaria o processamento de sua insurgência aclaratória.

Sob tais fundamentos, pugna pelo exercício do juízo de retratação a que alude o artigo 1.021, § 2º, do Código de Processo Civil, ou, caso assim não se entenda, pela submissão da vertente irresignação ao crivo do órgão colegiado competente para o seu julgamento, reformando-se, ao final, a decisão combatida a fim de que sejam efetivamente apreciados os argumentos deduzidos no recurso principal.

A Agravada apresentou suas contrarrazões no id 6932562, com registro de tese a sustentar o desprovimento do recurso e a conseguinte manutenção do
decisum
objurgado.

É o Relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo interno interposto por PREVIDÊNCIA USIMINAS contra decisão monocrática de id 6639411, pela qual fora negado seguimento aos seus embargos de declaração com fulcro no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, por se tratar de recurso manifestamente inadmissível em razão da inobservância do requisito extrínseco de admissibilidade atinente à tempestividade.

Em seu arrazoado recursal (id 6909245), a Agravante aduz, em abreviada síntese, que o acórdão pelo qual fora apreciado o seu primitivo agravo de instrumento (id 3554048), conquanto transitado em julgado em 16.11.2022,
“
não adentrou ao mérito do recurso
, concedendo, basicamente, apenas o efeito suspensivo pleiteado,
restando prejudicada a análise de mérito do agravo de instrumento
”
, ensejando indevida negativa de prestação jurisdicional, em afronta ao disposto no artigo 489, II, do Código de Processo Civil, e no artigo 5º, XXXV e LV, da Constituição Federal, o que, em sua compreensão, autorizaria o processamento de sua insurgência aclaratória.

Sob tais fundamentos, pugna pelo exercício do juízo de retratação a que alude o artigo 1.021, § 2º, do Código de Processo Civil, ou, caso assim não se entenda, pela submissão da vertente irresignação ao crivo do órgão colegiado competente para o seu julgamento, reformando-se, ao final, a decisão combatida a fim de que sejam efetivamente apreciados os argumentos deduzidos no recurso principal.

A Agravada apresentou suas contrarrazões no id 6932562, com registro de tese a sustentar o desprovimento do recurso e a conseguinte manutenção do
decisum
objurgado.

Pois bem.

Como cediço, para que a parte obtenha um provimento de mérito no recurso manejado, mister sejam preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, divididos e classificados por Nelson Néry Júnior em “intrínsecos” (cabimento, interesse recursal e legitimidade para recorrer) e “extrínsecos” (tempestividade, regularidade formal, preparo e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer).

No que concerne ao requisito da tempestividade, merece destaque valiosa e oportuna lição de Flávio Cheim Jorge, extraída de sua obra “Teoria Geral dos Recursos Cíveis”, 8ª edição, Revista dos Tribunais, 2017, p. 164, segundo a qual:

“A previsão de um prazo determinado para a interposição do recurso decorre de um valor funcional do direito, que é a segurança jurídica. Estatuindo o sistema um prazo para que a decisão venha a ser impugnada, ele acaba com a intranquilidade das partes, diante de uma situação em que a decisão pudesse ser vista e revista a qualquer momento. Fixando-se um prazo para a impugnação, as partes sabem que, uma vez não interposto o recurso, aquela situação não poderá ser mais alterada.”

No caso do recurso de embargos de declaração, tem-se que o prazo para a sua interposição é de 5 (cinco) dias, a teor do disposto no artigo 1.023,
caput
, do Código de Processo Civil.

Na hipótese em apreço, o acórdão em cujos termos fora apreciado o recurso de agravo de instrumento interposto pela Agravante (id 3554048), supostamente inquinado do vício de fundamentação próprio dos julgamentos
citra
ou
infra petita
, foi proferido em
11.10.2022
, dele havendo a Agravante tomado ciência em
20.10.2022
, motivo pelo qual há de se convir que o
“chamamento do feito à ordem”
formulado em
04.04.2023
, assim como os embargos de declaração que o sucederam, esbarram no óbice da preclusão temporal.

Afinal, até mesmo os provimentos de cunho
citra petita
transitam em julgado se não forem objeto de oportuna insurgência, cabendo à parte que se sentir prejudicada postular a desconstituição do ato que se reputa nulo em sede de ação rescisória, via processual adequada à arguição de violação à literal disposição do artigo 489, II, do Código de Processo Civil, e do artigo 5º, XXXV e LV, da Constituição Federal (artigo 966, V, do Código de Processo Civil).

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo interno e lhe nego provimento a fim de manter hígida a decisão monocrática hostilizada.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(
EXCETO VOTO VENCEDOR
)

Sessão do plenário virtual de 15 a 19.04.2024
Voto: Acompanho o eminente relator.
Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões